Tribunal: STF
Processo: RHC 239881
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA DETERMINAR A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Jamerson Gonçalves da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.2.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 867.227, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente, com outros onze corréus, denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, em 29.10.2019, pela prática dos delitos previstos no “artigo 155, parágrafos 1º (repouso noturno) e 4º, incisos I (destruição e rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), por duas vezes (itens 01 e 03); artigo 157, parágrafo 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima), e parágrafo 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), por três vezes (itens 06, 07 e 08), do Código Penal; artigo 2º, caput, parágrafos 2º (arma de fogo), e 4º, incisos III (destinação do produto ao exterior), IV (conexão com outras organizações criminosas) e V (transnacionalidade da organização), da Lei nº 12.850/13 (item 10), c.c. artigo 29 e 69 (habitualidade criminosa), ambos do Código Penal” (fl. 2, e-doc. 7).



    3. Em 11.10.2019, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do recorrente e dos corréus (e-doc. 6). 



    Em 19.1.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Jales/SP julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o recorrente, com outros corréus, no Processo n. 1500187-52.2019.8.26.0297, às penas de dez anos, um mês e dez dias de reclusão, no regime inicial fechado, e vinte e nove dias-multa, “como incurso no art. 155, § 4º, incisos I e IV (Item 01), em concurso material (artigo 69, caput), com artigo 157, § 2º, incisos II e V (Item 06), c.c. artigo 157, § 2º, incisos II e V (Item 07), c.c. artigo 157, § 2º, incisos II e V, c.c. § 2º-A (Item 08), c.c. artigo 71, todos do Código Penal” (fl. 451, e-doc. 7) (furto qualificado com rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 451 e 454, e-doc. 7).



    Em 24.4.2022, foi interposto recurso de apelação pela defesa e pelo Ministério Público de São Paulo (fl. 2, e-doc. 10). Consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem que o recurso ainda não foi julgado. 



    4. Buscando obter o direito de recorrer em liberdade, a defesa impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus 
n. 2232525-17.2023.8.26.0000, denegado pela Sexta Câmara Criminal, em 25.10.2023, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Habeas Corpus – Roubos e Furtos – Sentença condenatória – Apelo em liberdade – Decisão denegatória fundamentada em elementos concretos dos autos, indicando a necessidade de manutenção da custódia cautelar – Revogação automática da prisão cautelar pelo descumprimento do prazo nonagesimal no art. 316, parágrafo único, do CPP – Impossibilidade. Ordem denegada” (e-doc. 8). 



    5. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 867.227 no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se revogação da prisão preventiva pela alegada ausência de fundamentação idônea e de reavaliação dos motivos subsistentes da constrição cautelar. Em 8.11.2023, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o pedido (e-doc. 14). 



    A defesa interpôs o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 867.227, ao qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em 26.2.2024, em acórdão com esta ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBOS E FURTOS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 387, § 1º, DO CPP. FUNDAMENTOS DO DECRETO DE PRISÃO MANTIDOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido” (e-doc. 29).



    6. Esse o acórdão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e inobservância da reavaliação dos motivos subsistentes prevista no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    Afirma haver determinação de cumprimento antecipado da pena e ausência de fundamentos idôneos na manutenção da prisão preventiva, em contrariedade aos arts. 312 e 315, § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal e inc. LVII do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumenta que “basta ser expedida a guia de execução provisória que vale o cumprimento antecipado da pena? já que não demonstrado quais os riscos estariam presentes (art. 312, do CPP) ao conceder ao réu o direito de responder ao processo em liberdade.



    Tampouco existiu individualização da necessidade pela manutenção da prisão para cada sentenciado – exclusivamente valeu-se da fixação de regime inicial fechado aos sentenciados, assim como se as condições subjetivas e objetivas fossem iguais para todos eles, mas não é só, remanesce ainda a segunda parte do fundamento apresentado na sentença de que: não houve alteração do substrato fático que ensejou o cerceio cautelar da liberdade” (fl. 17, e-doc. 36). 



    Assinala que o juiz sentenciante teria considerado “que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostra[riam] suficientes à inibição dos investigados para o cometimento de crimes, especialmente, o tráfico de drogas. Ocorre que Jâmerson em nenhum momento foi ou está sendo acusado de praticar o tráfico de drogas, mas por crimes de furto e roubo, que com a medida cautelar diversa da prisão poderia resguardar eventual risco, como estabelecer o recolhimento noturno, a proibição de se deslocar para o Estado de São Paulo sem autorização judicial, salvo para atender as intimações Judiciais, por exemplo” (fl. 21, e-doc. 36).



    Ressalta que teria sido absolvido do alegado delito de organização criminosa, que teria sido utilizado para a prisão cautelar 
(fls. 25-26, e-doc. 36). 



    Anota ser “réu primário e portador de bons antecedentes criminais (como reconhecido na sentença). Isto implica que o recorrente não fazia da criminalidade como meio de vida” (fls. 14 e 24, e-doc. 36). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “O recorrente requer seja cassado o acórdão recorrido, bem como as decisões de primeiro grau e do Tribunal local para: a) Deferir o pedido da medida liminar em recurso ordinário em habeas corpus a fim de revogar a prisão preventiva do recorrente até o julgamento do presente recurso, com o provimento do recurso em caráter definitivo” (fl. 25, e-doc. 36).



    7. O Ministério Público Federal não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso do prazo à fl. 1, e-doc. 55. 



    8. Em 18.4.2024, antes de apreciar o pedido apresentado pelo recorrente, determinei fosse oficiado ao Tribunal de Justiça de São Paulo para prestar informações sobre o alegado no presente recurso ordinário em habeas corpus e esclarecer o andamento atualizado do processo e se haveria data prevista para o julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no Processo n. 1006177-81.2019.8.26.0297 (e-doc. 60).



    9. Em 24.4.2024, as informações foram prestadas pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista (e-doc. 66).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória.



    11. Ao decretar a custódia preventiva do recorrente e de outros corréus, em 11.10.2019, o juízo de origem assentou a necessidade de se resguardar a ordem pública:



    “Depreende-se, em especial, dos autos nº 0000428-03.2019.8.26.0297, que foi identificada sofisticada organização criminosa, com estrutura hierarquizada e distribuição de tarefas, voltada para a subtração (furtos e roubos) de defensivos agrícolas, máquinas agrícolas e veículos, com ações arquitetadas desde o levantamento dos locais, a execução, passando pelo transporte até a entrega da res furtiva aos receptadores finais, cujo grupo mantém estreita ligação com integrantes de facção criminosa atuante fortemente nos presídios paulistas.



    (...) Tendo indica alto grau de sofisticação e ramificação da organização criminosa, que, mesmo após sucessivas prisões de seus integrantes, continuou em reiterada atividade delitiva. 



    Anoto ainda a progressão dos crimes que evoluíram de furtos para roubos. Trabalho de inteligência da policia judiciária possibilitou o monitoramento dos integrantes, a identificação de seus crimes e autores: Município de Irapuã – RDO 206/19 – Delegacia de Policia de Sales, executado por EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, JAMERSON GONÇALVES DA SILVA e DOUGLAS SILVA COSTA desde os atos preparatórios até o exaurimento, inclusive que culminou com a apreensão do veículo VW/Jetta abandonado por JAMERSON GONÇALVES DA SILVA durante a fuga; Município de Palestina – RDO 131/19 – Delegacia de Policia de Votuporanga, que culminou com a prisão em flagrante de CLAUDIO CEZAR SANCHES SILVA, responsável pela negociação e desova final dos maquinários agrícolas, PAULO CEZAR AMARANTE e EDJÚNIOR SOUZA BONFIM, auxiliares do primeiro na logística para a retirada da res furtiva da cena do crime, DIRCEU DA SILVA PINTO e CLAUDINEI MARIANO GRACIA, responsáveis pelo transporte do produto do roubo.



    Os executores diretos EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, JAMERSON GONÇALVES DA SILVA e DOUGLAS SILVA COSTA conseguiram fugir, mas foram identificados. No auto de prisão em flagrante, DIRCEU DA SILVA PINTO e CLAUDINEI MARIANO GRACIA admitiram os fatos e confirmaram que foram contratados por CLAUDIO CEZAR SANCHES SILVA e PAULO CEZAR AMARANTE para o transporte de 02 tratores, que foram carregados em local indicado por EDJÚNIOR SOUZA BONFIM, onde também havia outro indivíduo com um revólver niquelado na mão. 



    Os elementos constantes nos autos revelam indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, o que autoriza o decreto de Prisão Preventiva. 



    O cenário revela elevado grau de especialização e de atuação (grandes prejuízos financeiros aos produtores rurais vítimas) em diversas cidades do Estado Paulista e de periculosidade da organização criminosa (roubos com armas de fogo, com vítimas mantidas como reféns). 



    A garantia da ordem pública justifica a decretação da prisão preventiva a fim de evitar que o agente, caso solto, volte a delinquir. 



    No caso concreto, o número de crimes cometidos pela organização, a quantidade de vítimas em diversas cidades do Estado e os prejuízos causados aos produtores rurais, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Os investigados não possuem vinculação com o distrito da culpa e pelo que se apurou deslocam-se pelo Estado para a prática criminosa, o que dificulta sobremaneira a reação das vítimas e a atuação isolada das autoridades locais na apuração dos delitos, o que também justifica a prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal e para a garantia de aplicação da lei penal. 



    (...) Nesses termos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados (...) e JAMERSON GONÇALVES DA SILVA” 
(e-doc. 6). 



    12. Em 19.1.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Jales/SP julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o recorrente, com outros corréus, às penas de dez anos, um mês e dez dias de reclusão, no regime inicial fechado, e vinte e nove dias-multa, pela prática dos delitos de furto qualificado com rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e material, e de roubos, em concurso de pessoas com restrição de liberdade e emprego de arma de fogo. O juízo sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade, por considerar subsistentes os motivos que autorizaram a decretação da custódia:



    “De outro bordo, em relação aos corréus em que houve a imposição do regime inicial fechado, não havendo alteração do substrato fático que ensejou o cerceio cautelar da liberdade, não vislumbro o direito de recorrerem em liberdade” (fls. 451 e 454, 
e-doc. 7). 



    13. Em 25.10.2023, as razões adotadas pelo juízo sentenciante para manter a prisão preventiva do recorrente foi validada pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, ao denegar o Habeas Corpus 
n. 2232525-17.2023.8.26.0000 (e-doc. 8). 



    14. Ao prolatar o acórdão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do recorrente, com estes fundamentos:



    “Conforme destaquei na decisão agravada, a prisão preventiva foi mantida na sentença aos seguintes fundamentos (fl. 609): 



    De outro bordo, em relação aos corréus em que houve a imposição do regime inicial fechado, não havendo alteração do substrato fático que ensejou o cerceio cautelar da liberdade, não vislumbro o direito de recorrerem em liberdade. 



    De todo modo, em casos tais, no comenos oportuno, deverá ser expedida guia de execução provisória ao juízo da execução penal competente, observando-se, por necessário, o regime prisional estabelecido na sentença. 



    Provocado na via do habeas corpus, o Tribunal local denegou a ordem, conforme os seguintes termos (fls. 617/618): 



    Na ocasião, o MM. Juiz sentenciante concluiu que subsistiam os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, razão pela qual, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, remetendo-se às decisões anteriores, nos seguintes termos: 



    ‘De outro bordo, em relação aos corréus em que houve a imposição do regime inicial fechado, não havendo alteração do substrato fático que ensejou o cerceio cautelar da liberdade, não vislumbro o direito de recorrerem em liberdade’ (fls. 604). 



    Observo, outrossim, que, no dia 25 de agosto de 2023, foi expedida a guia de execução provisória (fls. 5300/5301 dos autos principais). Em suma, verifica-se que o paciente respondeu preso ao processo, porquanto, como se viu, o MM. Juíz a quo acolheu o parecer ministerial e decretou a prisão preventiva de todos os denunciados. Assim, como naquela oportunidade, já estavam presentes os requisitos da medida extrema, agora, quando há sentença penal condenatória proferida com a imposição do regime inicial fechado, repita-se com maior razão deverá permanecer recolhido, não só para iniciar o efetivo cumprimento da pena, mas também porque a r. sentença se baseou em fatos concretos para a manutenção da prisão decretada. 



    Conforme restou evidenciado, a manutenção da prisão preventiva era necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Necessário reiterar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade, nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal (HC n. 462.045/AC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/12/2018). 



    Ademais, a manutenção do substrato fático que ensejou o decreto de prisão permite a manutenção da prisão por ocasião da prolação da sentença condenatória.



    (...) No presente caso, entendeu-se que os fundamentos do decreto de prisão estavam mantidos, a saber, a necessidade de garantia da ordem pública em razão da existência de estruturada e sofisticada organização criminosa, com atividade reiterada, voltada a assaltos e furtos de produtores rurais (fls. 150/155). 



    Não há falar, assim, em ausência de fundamentação idônea, haja vista a necessidade de fazer cessar as atividades da organização. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 30).



    15. A custódia preventiva foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo cometimento de delitos em circunstâncias que envolveram “estruturada e sofisticada organização criminosa, com atividade reiterada, voltada a assaltos e furtos de produtores rurais” (fl. 3, e-doc. 30). 



    As instâncias judiciais antecedentes não divergiram da orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    16. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (HC 
n. 222.659, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2022). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 223.848-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.434/2006. REGIME PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    (...) 3. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    4. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa.



    5. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 216.428-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.8.2022). 



    17. Importante ressaltar que a ausência de revisão da prisão cautelar em noventa dias, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não acarreta soltura automática do custodiado, como decidido majoritariamente pelo Plenário deste Supremo Tribunal na Suspensão de Liminar n. 1.395, julgada em 15.10.2020, na qual se fixou a seguinte tese:



    “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”.



    18. Consta das informações prestadas pelo juízo de origem que a defesa interpôs recurso de apelação em 27.1.2022, e o Ministério Público estadual em 1º.2.2022. Em 24.4.2022, foi determinado a certificação da tempestividade dos recursos. Em 25.9.2022, os recursos foram recebidos e “houve a determinação de expedição de guia de execução provisória (fls. 4965/4967), a qual foi devidamente expedida (fls. 5300/5301) e encaminhada” (fls. 15-16, e-doc. 66). 



    A prisão preventiva foi decretada em 11.10.2019, nos termos do Pedido de Prisão Temporária n. 1006177-81.2019.8.26.0297 (e-doc. 6), e mantida na sentença condenatória em 19.1.2022, pelos mesmos fundamentos subsistentes: 



    “O cenário revela elevado grau de especialização e de atuação (grandes prejuízos financeiros aos produtores rurais vítimas) em diversas cidades do Estado Paulista e de periculosidade da organização criminosa (roubos com armas de fogo, com vítimas mantidas como reféns). 



    A garantia da ordem pública justifica a decretação da prisão preventiva a fim de evitar que o agente, caso solto, volte a delinquir. 



    No caso concreto, o número de crimes cometidos pela organização, a quantidade de vítimas em diversas cidades do Estado e os prejuízos causados aos produtores rurais, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública” (e-doc. 6).



    Na espécie, anote-se que a prisão do recorrente não significa execução antecipada da pena. O juiz de primeiro grau fundamentou a decisão de manutenção da custódia preventiva e negou ao recorrente o direito de recorrer em liberdade pelos mesmos motivos subsistentes que autorizaram o decreto preventivo, fundamentado na garantia da ordem pública, enfatizando-se a gravidade concreta dos atos praticados e a periculosidade dos agentes. Também foi considerado o regime inicial fechado fixado na sentença.



    A prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória é medida de exceção, impondo-se ao magistrado fundamentar os motivos que levaram à custódia do agente, como se tem na espécie. 



    A motivação apresentada pelo juízo de primeiro grau para negar ao recorrente o direito de recorrer em liberdade, objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, mostra-se idônea, em harmonia com a jurisprudência consolidada nos Tribunais pátrios e não torna a custódia execução provisória da pena, o que é negado no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213208—AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    Ademais, este Supremo Tribunal firmou o entendimento de que “a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (HC n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).



    19. Pelo que se depreende de dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, quanto ao Processo n. 1500187-52.2019.8.26.0297, os autos ainda não foram remetidos ao Tribunal estadual, estando o recurso de apelação em primeira instância. 



    20. Ausente informação da previsão para o julgamento da apelação, incumbe ao juízo de origem dar cumprimento ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, especialmente considerando que a sentença condenatória foi proferida em 19.1.2022.



    21. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso em habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao Juiz de Direito Fabio Antonio Camargo Dantas, da Primeira Vara Criminal da comarca de Lages/SP, reavaliar, de imediato, a necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, se não o tiver feito no prazo legal.



    Recomenda-se ainda a celeridade que o caso requer, em relação à remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para julgamento do recurso de apelação.



    Oficie-se, com urgência, à Vara Primeira Vara Criminal da comarca de Lages/SP, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator do Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 867.227, do Superior Tribunal de Justiça, para ciência e providências a serem adotadas em cumprimento a esta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora